Tribunal: STF
Processo: ARE 1577529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADO DE DIPLOMA DE MEDICINA. OBTIDO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO AO SISTEMA UNIFICADO REVALIDA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.



    1. Trata-se de apelação cível com pedido de tutela de urgência interposta por particular em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal da Paraíba, que denegou a segurança pretendida para compelir a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG a dar prosseguimento ao processo de revalidação simplificada de seu diploma de medicina. Não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do disposto no art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.



    2. O juízo denegou a segurança por entender que: a) a UFCG optou pela revalidação exclusivamente por meio de avaliação (prova do revalida) e que não há normas internas regulando os procedimentos para a avaliação ordinária; b) a instituição de origem do impetrante não foi avaliada, pela UFCG, nos últimos cinco anos, por meio do procedimento ordinário de revalidação, o que impede a tramitação simplificada no âmbito desta instituição de ensino e c) a instituição de origem não compõe o Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados (Arcu-Sul), o que também afasta a possibilidade tramitação simplificada.



    3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: a) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/1996 - expressamente admite a revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil; b) a revalidação por tramitação simplificada é um requerimento de análise documental pela instituição de ensino superior pública para verificar a equivalência do curso superior realizado no exterior com o brasileiro, sem necessidade de provas ou qualquer outra condição que não seja a análise documental; c) admite-se também de outros países que não sejam integrantes do MERCOSUL ou do sistema do Arcu-Sul, desde que nos últimos 10 anos a instituição de ensino superior estrangeira tenha algum diploma revalidado no Brasil; d) a Resolução nº 3/2016 (art. 4º, § 4º) do Conselho Nacional de Educação e a Portaria Normativa nº 22/2016 (art. 6º) do Ministério da Educação, ambos os textos normativos que estabelecem os pormenores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação referente à revalidação são peremptórios, qual seja, o pedido de tramitação deve ser aceito a qualquer data, sem condicionar o pleito a um período específico ao arbítrio da impetrada; e) o Parecer CNE/CES nº 106/2022 escalou até mesmo para a sugestão de penalidades administrativas à instância revalidadora em caso de inobservância do recebimento e processamento do requerimento administrativo de tramitação simplificada a qualquer data e da não emissão de parecer no prazo de 180 dias; f) invocação da autonomia didático-administrativa não é absoluta, razão por que, o não recebimento do requerimento da parte recorrente de tramitação simplificada fere o direito líquido e certo de petição.



    4. Afastamento da preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em sede de contrarrazões. Embora a parte impetrante tenha colacionado aos autos cópia de e-mail, datado de 19/02/2024, em que teria requerido a reiteração de requerimento administrativo prévio (este não foi acostado à impetração), esta Eg. Quinta Turma já entendeu em que "o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, notadamente em casos como o presente em que houve impugnação à matéria de mérito". Precedente: PROCESSO: 0807042-08.2023.4.05.8400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 11/04/2024.



    5. Hipótese em que a Universidade informou que o processo de revalidação de diplomas estrangeiros do curso de graduação em medicina se dará exclusivamente pela participação do interessado no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Médico expedidos por Unidades Estrangeiras (REVALIDA). O que fez com fundamento na Portaria Interministerial nº 278/2011 do MEC/MS.



    6. A Resolução CNE/CES nº 01/2022, em seu art. 32, revogou a Resolução CNE/CES nº 03/2016, mas manteve a possibilidade de adoção da tramitação ordinária/simplificada, para o processo de revalidação. (PROCESSO: 08014379620234058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 24/07/2023).



    7. A escolha pelo procedimento simplificado de revalidação (Resolução 01/2022 do CNE/CES antiga Resolução 03/2016 do CNE/CES) ou pelo REVALIDA para a revalidação dos diplomas estrangeiros do curso de graduação em medicina reflete o exercício da autonomia e do poder discricionário das Universidades, embasado nos critérios de conveniência e oportunidade da instituição de ensino, não devendo sofrer interferências do Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    8. Sobre a questão da autonomia das Universidades, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.349.445/SP fixou a seguinte tese jurídica (Tema 599): "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato" (STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 14/05/2013).



    9. Precedentes da 5ª Turma: PROCESSO: 08034463120234058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 01/04/2024 e PROCESSO: 08130191720234058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 29/04/2024.



    10. Precedente desta Corte: PROCESSO: 08007967420244058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE DIAS FERNANDES (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 04/07/2024



    11. Apelação desprovida. Pedido de tutela de urgência prejudicado. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, III e IV; 5º, incisos XXXIV e LXXVIII; 6º; 37; 205; e 214, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 638602 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 620), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/02/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente